Tribunal: TJMT
Processo: 1007157-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007157-29.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VÂNIA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada - Dra. Vânia dos Santos em favor de JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, a fim de alcançar os efeitos da concessão da ordem no habeas corpus no. 1000464-29.2020.8.11.0000 em favor de Odnilton Gonçalo Carvalho Campos, o qual teve a sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas.
A impetrante sustenta, em síntese, que Odnilton Gonçalo Carvalho Camposalcançou a concessão da ordem na Sessão de Julgamento do dia 04/03/2020, em decisão unânime, proferida nos autos do habeas corpus no. 1000464-29.2020.8.11.0000, de minha relatoria e que o corréu JHONATAN DA SILVA ALMEIDA ainda encontra-se preso pelos mesmos motivos, haja vista que a acusação é exatamente a mesma, razões pelas quais pleiteia a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal e a consequente extensão do benefício ao paciente.
Ainda pretende a revogação da segregação cautelar do paciente, sob o fundamento de que não subsistem os requisitos ensejadores da prisão preventiva, especialmente em razão da ausência de indícios de autoria, ponderando ser o paciente primário, de bons antecedentes e possuidor de domicílio no distrito da culpa.
É o relatório. Decido.
Conforme relatado, argumenta a defesa que JHONATAN DA SILVA ALMEIDA faz jus à extensão dos benefícios concedidos ao paciente Odnilton Gonçalo Carvalho Campos, no habeas corpus no. 1000464-29.2020.8.11.0000.
Do exame dos documentos que instruem o presente habeas corpus verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está firmada em investigações realizadas pela Polícia Civil, as quais apontam o envolvimento do paciente como um dos autores do crime de roubo ocorrido no dia 24/12/2019 na residência das vítimas Diógenes de Abreu Fagundes e Janaina Greyce Riva Fagundes, de onde foram subtraídos R$ 60.000,00 (sessenta mil) reais em espécie, além de telefone celular e joias.
Com base nos fatos supramencionados a denúncia foi recebida no dia 15/01/2020 pela prática dos crimes de roubo e associação criminosa, previstos nos artigos 157 e 288, ambos do Código Penal, inaugurando-se a ação penal no 477-16.2020.811.0042, código 609736.
Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública o magistrado plantonista consignou:
“(...) Vistos em plantão.
Trata-se de representação pela prisão preventiva e busca e apreensão formulada pela DD. Autoridade Policial, Dr. Guilherme Bento Nascimento Fachinelli, em desfavor de FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA, VULGO “PRIMO”, ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS (MOTORISTA DAS VÍTIMAS – FUNCIONÁRIO DA CASA), WENDDER DA SILVA BEZERRA ( MOTORISTA DA AÇÃO CRIMINOSA ), DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES E JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, VULGO “BARÃO” DE NOBRES, pelos fatos narrados na peça inicial de fls. 03-13, balizada em fatos robustos e confiáveis acerca da ação criminosa de ROUBO MAJORADO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, perpetrada, em tese, pelos representados, consoante se denota dos Relatórios de Investigação no 1775/2019 ( fl. 135-188 ) e Técnico no 111/2019 – NI DERF – CBA.
Eis a síntese.
I ) DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Quanto ao pedido da prisão preventiva formulado pela DD. Autoridade Policial tenho que o decreto de prisão preventiva deve se basear em elementos concretos que justifiquem a excepcionalidade da medida, com observância dos requisitos a que se refere os arts. 312 e 313 do CPP, o que no caso sub oculis, se justifica para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mormente, a gravidade do delito, bem como, da dissimulação e audácia empregada pelos representado, consoante se denota da presente representação.
Senão vejamos.
Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através dos relatórios aportados aos autos, quais sejam, Relatórios de Investigação no 1775/2019 ( fl. 135-188 ) e Técnico no 111/2019 – NI DERF – CBA, em que pode se verificar das transcrições dos áudios e mensagens escritas enviadas por meio do aplicativo Whatsapp entre os representados e os flagrados WESLEY TIAGO DE ARRUDA DA SILVA, vulgo “NOBRINHO” e LEIDIANE SANTANA DE ARRUDA ( fl. 37 ).
Por sua vez, o periculum libertatis, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista, serem pessoas de alta periculosidade, para tanto basta observar a audácia utilizada pelos representados, além da dissimulação, em especial do Sr. ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS, funcionário da vítima.
Ressalte-se que, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, o que denota a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficiente para decretar suas custódias preventivas.
Por outra banda, compulsando os autos, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva estão evidentemente presentes, razão qual, a decretação da prisão é medida que se impõe, mormente, quando o delito descrito e imputado aos representados é punido com reclusão, com pena máxima superior a 04 anos, inclusive.
Verifica-se, ainda, que os representados não vem respeitando as regras de convivência em sociedade, podendo-se concluir que em liberdade, provocariam uma intranquilidade social, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da gravidade dos fatos, em tese, perpetrados e, nesse contexto, necessário se faz o acolhimento do pedido de representação pela prisão preventiva do cidadãos descritos em epígrafe.
Nessa senda, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, senão vejamos o que leciona Júlio Fabbrini Mirabete:
“A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 2013)”.
Nessa senda, atendo ao direito da coletividade a um ambiente seguro e as garantias processuais penais conferidas ao indivíduo, então, a situação exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Art. 312 e Art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”
“Art. 313 - Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Outrossim, tendo em vista que neste momento não se mostram adequadas e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão dos representados é a medida de rigor.
Por tais considerações, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABIO HENRIQUE GAMAS MOURA, VULGO “PRIMO”, ODNILTON GONÇALO CARVALHO CAMPOS (MOTORISTA DAS VÍTIMAS – FUNCIONÁRIO DA CASA), WENDDER DA SILVA BEZERRA (MOTORISTA DA AÇÃO CRIMINOSA), DANIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES E JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, VULGO “BARÃO” DE NOBRES, devidamente qualificados, o que faço com fulcro nos arts. 312 (Conveniência da instrução criminal, Aplicação da Lei Penal e Garantia da ordem) e 313, inc. I, ambos do CPP.
Por conseguinte, determino que se expeçam os necessários mandados de prisão (individualizados), anotando-se no Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ, fazendo constar, ainda, a sua validade.(...)” (sic) (destacamos).
Como se observa, o magistrado não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória do paciente, sendo que os relatórios referidos na decisão fazem alusão às transcrições dos áudios e mensagens entre os coacusados Wesley Tiago de Arruda da Silva e Leidiane Santana de Arruda, os quais foram presos em flagrante, sem contudo apontar qual foi a suposta participação (material ou intelectual) do paciente na empreitada delitiva, ao contrário, apenas menciona o seu nome no relatório e no dispositivo da decisão.
Desse modo, a decisão acatada não demonstrou fundamentação consistente que justificasse a necessidade de segregação cautelar do paciente, limitando-se apenas a reproduzir os pressupostos elencados na lei, sem observância do caso concreto, notadamente sem expor de forma clara e específica qual é o motivo que causa intranquilidade no meio social a ponto de ser necessária a manutenção da prisão do paciente.
Com efeito, a custódia do paciente foi mantida apenas em razão dos indícios de autoria (que a princípio não se verifica na decisão e nem nos autos) e materialidade e na suposta necessidade de se garantir a ordem pública, sem indicação da existência de antecedentes criminais que a real probabilidade de reiteração criminosa, nem sequer apresentou elementos, mínimos que fossem, que revelassem a intenção do paciente em se furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.
Por sua vez, a impetrante colacionou documentação que comprova que o paciente é proprietário de estabelecimento comercial denominado Restaurante Ponto do Espeto, conforme certificado de empreendedor individual com efeito de alvará de licença de funcionamento (id.37987975), além de ter dois filhos menores de 12(doze) anos (id.37987981 e 37987983), o que reforçam a viabilidade da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a princípio.
Desse modo, assiste razão à defesa, porquanto a fundamentação utilizada na decisão não demonstrou elementos reais e concretos a indicar a necessidade da segregação provisória, não observando portanto o que prescreve o artigo 312, do Código de Processo Penal, o qual foi modificado com o advento da Lei no 13.964/2019, com o acréscimo do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, enfatizando a cautelaridade extrema da prisão preventiva.
Dito de outro modo, não se admite mais a decretação da prisão preventiva como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou recebimento de denúncia, sendo portanto, a gravidade concreta do crime uma condição necessária, mas não suficiente para a decretação e manutenção da medida cautelar mais grave.
Assim, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, implica, necessariamente, na presença de prova da materialidade e de indícios de autoria (fumus commissi delicti) e a indicação concreta da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima restrição da liberdade do paciente, como também foi destacado com a nova redação do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, in verbis:
“(...) § 6o A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)” ( destacamos).
Nesse contexto, verifica-se que a decisão ora combatida não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal que replica o artigo 489, parágrafo único, do Código de Processo Civil, relativamente aos critérios legais para a definição de decisão fundamentada, especialmente no que tange às decisões acerca da decretação ou substituição da prisão preventiva, in verbis:
“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.
§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)” (destacamos).
Para que se justifique a legitimidade da prisão provisória é necessária a demonstração do periculum libertatis, diante da elevada probabilidade de risco para o processo penal de conhecimento ou de execução, caso seja concedida a liberdade a paciente, já que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode ser utilizada de forma genérica, sendo necessária a demonstração de situações efetivas que justifiquem o sacrifício da liberdade individual em prol da viabilidade do processo, o que inexistiu na espécie.
Assim, não se pode prender preventivamente alguém com fulcro apenas em suposições, argumentos genéricos ou em razão da gravidade do crime que é irrelevante para justificar a decretação da prisão preventiva.
Registre-se, portanto, que o caso sob exame não é hipótese de deferimento do pedido de extensão, nos termos do artigo 580, do CPP, mas sim pela ausência de fundamentação da decisão com relação ao paciente JHONATAN DA SILVA ALMEIDA.
Na hipótese, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso, afigura-se razoável a adoção das medidas cautelares descritas nos incisos I, II, IV e V, todos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro a ordem postulada em caráter liminar para revogar a prisão preventiva do paciente JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes as seguintes medidas cautelares:
1a – Comparecimento periódico da paciente em Juízo, no prazo e condições a serem fixadas pelo Juízo da origem, para informar e justificar suas atividades;
2a – Proibição em ausentar-se da Comarca, sem prévia comunicação ao juízo da origem;
3a – Proibição de frequência de bares e boate (com exceção do estabelecimento comercial Restaurante Ponto do Espeto, de propriedade do paciente, conforme certificado de empreendedor individual (id.37987975), desde que em observância às normas municipais e estaduais sobre seu funcionamento neste período de quarentena de prevenção ao Covid 19);
4a – Recolhimento domiciliar no período noturno; sem prejuízo de outras medidas cautelares que o magistrado entender convenientes, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator